Tribunal: TJSP
Processo: 3002989-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Liminar parcialmente deferida – Ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência – Presunção da legitimidade dos atos administrativos - Decisão reformada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.